Tribunal: TJPA
Processo: 0025676-51.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025676-51.2003.8.14.0301

APELANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação para anular sentença de improcedência em ação de manutenção de posse, determinando o retorno dos autos à origem, diante da ausência de regular intimação da parte autora após revogação de mandato de seus patronos.

2.

O embargante sustenta omissão e contradição, sob o argumento de que a própria parte teria revogado o mandato e permanecido inerte, o que afastaria a nulidade reconhecida e tornaria intempestiva a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à responsabilidade da parte pela ausência de constituição de novo advogado; (ii) contradição ao reconhecer nulidade da intimação e afastar a intempestividade da apelação; e (iii) vício na fundamentação ao não acolher precedentes invocados pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que, noticiada a revogação de mandato, incumbia ao juízo de origem aplicar o art. 76 do CPC, suspendendo o processo e oportunizando a regularização da representação processual.
6. A ausência de intimação pessoal da parte para suprir o vício compromete a validade dos atos subsequentes, inclusive da sentença e de sua intimação, o que afasta a alegada intempestividade da apelação.
7. Não há contradição interna no julgado, pois a conclusão pela nulidade da intimação é logicamente compatível com o reconhecimento da tempestividade recursal.
8. A pretensão do embargante revela inconformismo com o entendimento adotado, inexistindo omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. Verificada a irregularidade de representação processual, incumbe ao juiz aplicar o art. 76 do CPC, suspendendo o feito e oportunizando a regularização, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e fundamentadamente decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; AgInt no REsp 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 30766872, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedente a
Ação de Manutenção de Posse
movida por SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda em face do Município de Belém.

Na origem, a ação possessória foi ajuizada com o objetivo de manter a autora na posse de área situada na quadra da Avenida Ceará com Travessa 1ª de Queluz e Cipriano Santos, anexa ao Terminal Rodoviário de Belém, alegadamente adquirida por meio de Contrato de Concessão de Uso n.º 01/2001-FTERPA.

O
juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos:

“Desse modo, o indeferimento dos pedidos é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos.

Custas e honorários pela parte autora, estes últimos os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, e 84, §4º, III, ambos do Código de Processo Civil, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais; dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial – Libra.

P.R.I.C. “

Face a sentença, a
SINART
interpôs recurso de
apelação
, para sustentar preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de regular intimação, alegando que esta foi realizada em nome de advogados destituídos desde 2019, sem que o juízo tenha determinado a regularização da representação processual, em desatenção ao art. 76 do CPC.

Alegou, ainda, que a decisão de mérito violou o contraditório e a ampla defesa ao impedir a produção de prova pericial e testemunhal requerida desde a petição inicial, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

No mérito, a apelante argumentou que possui a posse legítima da área desde a extinção da FTERPA, sendo concessionária de serviço público do Estado do Pará. Sustenta que a área se encontra abrangida pela concessão, conforme documentação acostada aos autos, e que a ausência de oportunidade para produção de provas obstou a devida comprovação da posse justa e contínua da recorrente. Ao final, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, a sua reforma, para reconhecer a posse legítima da apelante sobre a área.

Em
contrarrazões
(Id 22894983), o
Município de Belém
arguiu, preliminarmente, a intempestividade da apelação, apontando que a sentença foi regularmente publicada em 30/05/2023, com intimação eletrônica em 12/06/2023, e que a apelação somente foi interposta em 16/08/2024. Aduziu que a revogação de mandato ocorreu em 2019, sem subsequente constituição de novo patrono, sendo responsabilidade da parte manter atualizada sua representação processual.

No mérito, sustentou que a área em litígio é bem público de uso comum e que a apelante jamais obteve autorização formal para ocupação e exploração privada do referido espaço. Requereu o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, seu desprovimento.

O
Ministério Público
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, destacando a intempestividade da apelação, por ter sido interposta após o trânsito em julgado certificado nos autos em 25/07/2023. Além disso, ressaltou que a responsabilidade pela ausência de regularização da representação processual é da própria apelante, não havendo fundamento para acolher a tese de nulidade da sentença.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo dado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Face ao acórdão, o
Município de Belém
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão e contradição, ao argumento de que a própria parte apelante teria revogado o mandato de seus patronos e permanecido inerte por longo período sem constituir novo advogado, circunstância que afastaria qualquer nulidade de intimação e tornaria intempestiva a apelação.

A embargada apresentou
contrarrazões
sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, afirmando que o Tribunal corretamente reconheceu que a parte estava sem representação no momento da intimação da sentença, sendo necessária a observância do art. 76 do CPC para regularização. Defende que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração, requerendo seu não conhecimento ou desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia ao reconhecer que, diante da revogação dos poderes outorgados aos antigos patronos e da ausência de regular intimação da parte para sanar a irregularidade de representação, competia ao juízo de origem observar o disposto no art. 76 do CPC, suspendendo o processo e oportunizando a regularização, vejamos:

A recorrente alega que a sentença foi proferida em 02/09/2021 (Id 93789243), e que a intimação da decisão se deu em nome de procuradores que já haviam tido seus poderes revogados desde 11/11/2019 (Id 93789242), sem que tivesse havido a devida intimação pessoal da parte para regularizar sua representação, conforme exige o art. 76 do CPC.

Pois bem. Entendo que a apelante possui razão, uma vez que, de acordo com o caput do art. 76 do CPC, ao verificar a irregularidade da representação, o juízo deveria suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício. Confira-se:

Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Dessa forma, a não regularização implica o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes.

No caso em tela, a irregularidade da representação da parte autora foi formalmente noticiada nos autos (Id 93789242), sem que o juízo tivesse determinado a suspensão do feito ou procedido à intimação pessoal da parte para suprir o vício. Ademais, o processo foi sentenciado sem que a SINART estivesse regularmente representada, o que compromete não apenas a validade da intimação da sentença, como também a própria higidez do pronunciamento jurisdicional.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO CUMPRIDA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)

Observa-se que a conclusão adotada decorreu de interpretação jurídica devidamente fundamentada, inexistindo omissão quanto aos argumentos trazidos pelo Município.

A alegação de contradição igualmente não procede, tendo em vista que a contradição apta a justificar embargos é aquela interna ao próprio julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica.

O acórdão foi coerente ao reconhecer a irregularidade processual e suas consequências, não havendo incompatibilidade lógica entre os fundamentos expostos.

Quanto à invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de decisão proferida em agravo de instrumento correlato, não há obrigatoriedade de o colegiado mencionar expressamente todos os julgados indicados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, o que ocorreu na hipótese.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o entendimento firmado.

Também não se identifica vício quanto à análise da tempestividade da apelação, pois a conclusão do acórdão decorreu da premissa de nulidade da intimação, circunstância que afasta o trânsito em julgado anteriormente certificado.

Nesse sentido, cito entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026